Tribunal: TJDFT
Processo: 0741702-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741702-12.2020.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A RECORRIDOS: DANIEL RESENDE SOARES, KARLA MOTA GUIMARÃES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES AO FILHO DOS AUTORES. ÓBITO DO MENOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO INFIRMADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. NULIDADE DE ALGIBEIRA OU DE BOLSO. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. NEGLIGÊNCIA DA EQUIPE MÉDICA DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR DA COMPENSAÇÃO. REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. APELAÇÕES CÍVEIS DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A atual legislação processual civil continua a atribuir ao juiz a liberdade de apreciar a prova conforme a sua convicção, dando a cada espécie probatória o atributo de certeza (ou de verossimilhança) que, em princípio, lhe convier. O sistema de liberdade conferido ao magistrado é denominado sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, previsto de forma principiológica no artigo 371 do CPC. 1.1. Embora se trate de presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte autora no caso de revelia do demandado, tal presunção somente pode ser elidida se os autos apresentarem documentos capazes de infirmar tal circunstância. 1.2. No caso, além de o requerido não ter ofertado contestação, deixou de especificar as provas que desejava produzir, quando instado a tanto. Há que se observar que, em especial a prova pericial exige a apresentação de quesitos a serem elucidados pelo experto e, na hipótese, não houve sequer o pedido de produção da prova dessa natureza. 1.3. Conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, a averiguação das nulidades deve ser efetuada com temperamentos, especialmente quando se vislumbra que a parte aguardou para suscitar o vício em momento em que lhe fosse mais conveniente, como no caso. Tal hipótese configura a denominada nulidade “de algibeira” ou “de bolso”. 2. A responsabilidade do hospital, via de regra, é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, conforme art. 14 do CDC e arts. 186, 187, 927 e 932, III, do CC. Em tais casos, para fins de responsabilização do hospital, faz-se necessário demonstrar a falha de serviço cuja atribuição lhe é afeta e a relação de causalidade entre esta e o resultado lesivo alegado. Todavia, se o hipotético erro atribuído pela paciente deriva da imperícia/imprudência/negligência imputada ao profissional com grau de subordinação ao hospital, como é o caso dos autos, e não de falha havida no serviço específico deste último, a responsabilidade do nosocômio, embora solidária devido à cadeia de fornecimento do serviço, somente se configura quando comprovada a culpa do médico atuante. Precedentes STJ e TJDFT. 3. O dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação afeta diretamente à dignidade do indivíduo e constitui motivação suficiente para fundamentar uma ação dessa natureza (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). 3.1. Na espécie, o dano moral é evidente, pois o transtorno vivenciado pelos autores – de falecimento de seu filho de 4 anos, portador de síndrome de Down, que atravessou diversas intercorrências médicas sérias ao longo de 8 (oito) dias consecutivos - ultrapassa a esfera do mero dissabor decorrente da prestação de serviços médico-hospitalares, sendo capaz de ensejar abalo a atributos da personalidade humana (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). 4. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (instituição hospitalar) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). No caso, o valor se mostra escorreito e em acordo com tais princípios e finalidades. 5. Apelações cíveis desprovidas. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos legais: a) 355, inciso I, e 370, ambos do CPC, sustentando que a prova técnica é o único meio apto a demonstrar a inexistência do defeito no serviço médico-hospitalar prestado e, sobretudo, o nexo de causalidade entre a conduta dos prepostos do hospital e os danos alegados pela parte contrária; b) 186 e 927, ambos do CC, e 14 do CDC, afirmando que todas as condutas médicas foram corretas desde o início do atendimento, seguindo exatamente o que determina a literatura médica e o quadro apresentado pelo paciente, inexistindo falha atribuível ao insurgente; c) 402, 403, 884 e 944, todos do CC, asseverando o afastamento da condenação ao pagamento de reparação a título de dano moral. Subsidiariamente, pede a redução do quantum indenizatório. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado VICTOR CARVALHO LOPES, OAB/SP 241.959-A (ID. 35482361). Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 355, inciso I, e 370, ambos do CPC, 186, 402, 403, 884, 927 e 944, todos do CC, e 14 do CDC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ocorre que, além de não ter apresentado contestação e tampouco guarnecido os autos com provas que infirmassem as alegações dos autores, o requerido, após a intimação para especificar provas, manteve-se inerte (ID 30688851). Dessa forma, verifica-se não assistir razão ao requerido/apelante acerca da aventada nulidade de sentença. Ocorreu a PRECLUSÃO no caso concreto, tanto a CONSUMATIVA como a TEMPORAL. Não podendo assim diante de sua inércia processual alegar posteriormente cerceamento de defesa, vez que no momento oportuno deixou escoar o prazo de pedido de produção de provas [...] Percebe-se, em verdade, típica hipótese de nulidade de algibeira, pois a parte somente suscita nulidade em virtude de necessidade de produção de prova pericial em face de decisão que lhe foi desfavorável, sendo que, em ocasiões antecedentes, adotou comportamento de inércia [...] No caso, contudo, o requerido não guarneceu os autos com quaisquer documentos que pudessem refutar as alegações referentes à ocorrência de negligência da equipe do requerido ou mesmo que demonstrassem a adequação dos procedimentos adotados. Logo, prevalecem as afirmações dos autores no sentido de ter havido negligência dos prepostos do demandado, que incorreram em equívoco na classificação do risco do paciente, bem como na insuficiência do procedimento e na quantidade de medicamento para possibilitar a reidratação do filho dos autores e evitar a evolução de seu quadro até o fatídico evento morte [...] Ademais, conforme já registrado acima, para fins de responsabilização do hospital, faz-se necessário demonstrar a falha de serviço cuja atribuição lhe é afeta e a relação de causalidade entre esta e o resultado lesivo alegado, circunstâncias essas que, não tendo sido infirmadas pelo requerido, consolidaram-se como incontroversas. Destarte, não prospera o pedido de afastamento da condenação por danos morais realizado pela parte ré recorrente [...] Nesse aspecto, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é de se manter o valor dos danos morais fixado na sentença para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para cada um dos autores, o qual atende às peculiaridades do caso concreto – acima tratadas - e às finalidades do instituto (funções preventivo-pedagógica-reparadora-punitiva)” (ID. 31692042). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido dos recorridos, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações concernentes ao recorrente sejam feitas em nome do advogado VICTOR CARVALHO LOPES, OAB/SP 241.959-A (ID. 35482361). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016